Tribunal: TJSP
Processo: 1012987-27.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segundos embargos de declaração. Reiteração da alegação de existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Inexistência. Caráter infringente. Nos embargos de declaração é incabível o reexame da decisão. Embargante que novamente pretende mudar o teor do julgado a seu contento. Vícios não caracterizados. Prequestionamento. Desnecessidade. Segundos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segundos embargos de declaração. Reiteração da alegação de existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Inexistência. Caráter infringente. Nos embargos de declaração é incabível o reexame da decisão. Embargante que novamente pretende mudar o teor do julgado a seu contento. Vícios não caracterizados. Prequestionamento. Desnecessidade. Segundos embargos de declaração sobre questões explicitamente enfrentadas no voto do acórdão embargado e no voto de rejeição dos primeiros embargos de declaração. Reiteração frequente de questões enfrentadas e julgadas. Embargante que opõe embargos de caráter protelatório a ser sancionado com multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). Segundos embargos de declaração rejeitados com multa e observação.